Tribunal: TJDFT
Processo: 0003481-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003481-57.2014.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS KODAMA LTDA DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 03 de fevereiro de 2021 (id 37685489, p. 22), regularize a apelada sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,17 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR